Tribunal: TJES
Processo: 0009751-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Receptação; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009751-38.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, e nos artigos 180 e 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa (§ 3º, do artigo 180, do Código Penal) e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se há insuficiência probatória para absolvição do recorrente; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa; (
iii
) avaliar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de receptação encontra suporte na prova testemunhal e documental, que atestam a posse do veículo roubado pelo réu e sua ciência sobre a origem ilícita do bem, conforme evidenciado por sua própria declaração à autoridade policial.
4. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da posse do bem ou a ausência de dolo, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
5. A desclassificação da receptação dolosa para sua forma culposa é inviável, pois os elementos probatórios indicam que o réu possuía conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente diante de sua fuga da abordagem policial e da ausência de documentação comprobatória da propriedade do veículo.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou comprovado por laudos periciais e testemunhos de policiais que presenciaram o réu portando a arma no momento da abordagem.
7. O crime de resistência foi devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que relataram a desobediência do réu à ordem de parada, sua tentativa de fuga, confronto armado e resistência física no momento da prisão, condutas que se amoldam ao artigo 329, do Código Penal.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, pois a pena imposta supera quatro anos e o réu é reincidente, não preenchendo os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 180, 180, § 3º, 329, 44 e 69; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 035190200077, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos (Rel. Substituta: Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo), Primeira Câmara Criminal, j. 25/01/2023, DJe 03/02/2023. STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/08/2021, DJe 16/08/2021. STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022.
TJDF, APR 07078.26-43.2023.8.07.0007, Relª Desª Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 29/05/2024, PJe 10/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009751-38.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIAN ADRIANO BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 200/208 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, devidamente acrescida do aditamento procedido, narra o seguinte:

[...] no dia 21 de dezembro, por volta das 15hrs e 22min, na Rua Antônio Gonzaga, nº 453, bairro de Cidade da Barra/ES, o denunciado
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado
, consciente e voluntariamente,
tinha em sua posse e guiava
o automóvel Corsa, Hatch, ano 2013, cor preta, de placas MRA6861, chassi 9BGSU19F0EC103021 com restrição de roubo, e que sabia se tratar de produto de crime. Além disso, o denunciado portava uma arma de fogo revolver .38 numeração E208098, danificou uma viatura policial, bem como resistiu a execução de ato legal (vide BU nº 49640268 às fls. s/n e auto de apreensão s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado
, transitava, guiando o automóvel acima descrito, pelo bairro de Ulisses Guimarães, quando foi visualizado por policiais militares durante patrulhamento, que imediatamente notaram que as características do veículo eram iguais ao de um automóvel roubado, conforme informado mais cedo via rádio pelo CIODES.

Ato contínuo, os ditos agentes públicos constataram, por meio de consulta às placas do veículo, que de fato estava sinalizada como produto de roubo, ocorrido no dia 21/12/2022, em Vila Velha, sendo a vítima o condutor do automóvel, Sr. Maggnoson Francisco Eugênio Ferreira (
vide BU n
º
49741813, às fls. s/n
).

Narra, também, os autos que em seguida os PM’s deram ordem de parada ao denunciado, que ao perceber a presença da guarnição iniciou a evasão em alta velocidade, causando demasiado perigo e desobedecendo ao comando legal, buscando livrar-se do encalço da viatura.

Após longa perseguição e apoio de demais viaturas para alcançar o denunciado (que dirigia o carro fruto de roubo), finalmente, na Rua Antônio Gonzaga, em frente ao número 453, o automóvel receptado, com os dois passageiros no interior, colidiu de frente com a viatura RP 4512 da PM, causando avarias na parte frontal do automóvel da Polícia Militar.

Consta, ainda, que imediatamente após a colisão com a viatura o comparsa do denunciado, ainda não identificado, desembarcou do Corsa com arma de fogo em punho e efetuou disparos contra os militares, porém, conseguiu se evadir em sentido incerto e não sabido.

Infere-se, também, do IP que o outro indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado
CRISTIAN
, também desembarcou do automóvel empunhando um revólver prata, calibre .38, com número raspada, e apontando o mesmo em direção aos PM’s, tentou ultrapassar pela viatura.

Contudo, para cessar injusta agressão, de forma proporcional e moderada, os militares efetuaram no total três disparos de arma de fogo contra o denunciado, que vieram atingir a sua coxa direita e a nádega, findando a injusta agressão.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado conduzindo automóvel que sabia se tratar de produto de crime, foi abordado e detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
, os crimes previstos nos
Art. 180, caput; Art. 163, parágrafo único, inciso III; e Art. 329, todos do Código Penal Brasileiro, bem como está incurso, também, art. 16, § 1
º
, inciso I da Lei n° 10826/03
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, e condenou
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, e dos artigos 180 e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
s
e
miaberto
.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, prevista no § 3º, do artigo 180, do Código Penal. Por fim, pleiteia a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Pois bem.

Inicialmente, passo a apreciar os pedidos relacionados ao crime de receptação.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita. [...].
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste por meio do Auto de Apreensão de fls. 22/23, do Boletim Unificado de fls. 33/37, dos documentos de fls. 45/47 comprovando o registro de furto/roubo do veículo Corsa, Hatch, ano 2013, cor preta, de placas MRA6861, e do Auto de Restituição (Entrega) de fls. 72/76, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11689483), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à autoria, destaco que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
foi abordado conduzindo veículo Corsa, Hatch, ano 2013, cor preta, de placas MRA6861, que tratava-se de produto de crime.

Por ser oportuno, destaco que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
, perante a autoridade policial (fls. 30/31 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), confirmou que estava dirigindo o veículo com restrição de furto/roubo, e que ao ser perseguido pelas guarnições da polícia militar, não parou “
[...], pois desconfiou que o veículo que estava conduzindo era roubado; [...].
”,
in verbis
:

[...] que o veículo foi deixado na casa do interrogando por um colega de nome Ednilson, que mora em São Conrado, perto da nova padaria do novo Carone; que na altura do Supermercado Faé uma viatura começou a perseguir o interrogando; [...]; que o interrogando nega ter participado do roubo do veículo; [...]; que correu da abordagem policial porque ficou com medo de para, pois desconfiou que o veículo que estava conduzindo era roubado [...].

Importante salientar, que apesar de devidamente intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para seu interrogatório, razão pela qual fora decretada a sua revelia.

Destaco ainda, que durante a fase investigativa, os Policiais Militares Gabriel de Souza Mattos (fls. 15/17 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483) e Fabricio Correa da Costa (fls. 18/20 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), confirmaram que perseguiram e abordaram
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
na condução de um veículo que havia sido roubado na manhã do dia 21 de dezembro de 2022.

Por ser oportuno, saliento que os referidos os policiais militares confirmaram, em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 198 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), os seus depoimentos prestados em sede policial.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
estava na posse do veículo Corsa, Hatch, ano 2013, cor preta, de placa MRA6861, o qual possuía restrição de roubo.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo que foi abordado conduzindo, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem.

Nessa quadra, urge salientar que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
, perante a autoridade policial (fls. 30/31 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), afirmou “
[...];
que o ve
í
culo fo
i
deixado na casa do interrogando por um colega de nome Ednilson,
que mora em São Conrado, perto da nova padaria do novo Carone; [...].
”, e que não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares “
[...], pois desconfiou que o veículo que estava conduzindo era roubado [...]
”.

Importante rememorar que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
conduzia o veículo desacompanhado de qualquer documento comprobatório da sua propriedade.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição do apelante
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa postula a desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Isso porque, consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do veículo que conduzia.

Reitero, outrossim, que o réu perante a autoridade policial (fls. 30/31 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), afirmou que “
[...] desconfiou que o veículo que estava conduzindo era roubado [...]
”, e que o conduzia desacompanhado de qualquer documento comprobatório da sua propriedade, evidenciando que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, de modo que a desclassificação pretendida não merece prosperar.

P
rosseguindo, pass
o a
o pedido
absolutório em relação ao crime de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

V
erifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21, do
A
uto de
A
preensão
de
fl
s
.
22/23
,
do
B
oleti
m

U
nificado
de
fls.
3
3/37
e do Laudo Pericial de Exame de Arma e Material de fls. 150/155
,
corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto à autoria, urge salientar que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
,
durante a fase investigativa
(fls.
30/31
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483)
,
apesar de
negar “
[...] ter efetuado disparo contra os policiais;
[e]

que
os policiais tentara
m colocar
a arma na mão do
i
nterrogando ao chegarem na UPA de R
i
viera da Bar
ra;

qu
e o
i
nterrogando se negou a pegar a arma e passou a gritar
[...]
”,
não negou a propriedade do referido armamento
.

Registro, ainda, que
os Policiais Militares Gabriel de Souza Mattos e Fabricio Correa da Costa, tanto perante a autoridade policial (fls. 15/17 e 18/20 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), quanto em juízo
(
arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 198
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 11689483)
, confirmaram que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
portava a arma apreendida na ocasião, eis que visualizaram ele descendo do veículo que conduzia, com a mesma em punho.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento do policia
l
que particip
ou
da
s diligências que resultaram
na apreensão da
arma de fogo
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

P
ortanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/
20
03, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Acerca d
o p
leito de absolvição relacionado
ao crime de
resistência, tenho que o mesmo também não merece prosperar.

Por ser oportuno, destaco que o referido delito está descrito n
o artigo 329, do Código Penal, que dispõe
assim
:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
[...].

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

No caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, certo que a autoria e materialidade do crime de resistência restou cristalina.

Nesse particular, ao prestarem depoimento na fase inquisitorial (fls. 15/17 e 18/20 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11689483), os Policiais Militares Gabriel de Souza Mattos e Fabricio Correa da Costa afirmaram que as guarnições deram ordem de parada para
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
, tendo o mesmo desobedecido, oportunidade que passou a conduzir o veículo de forma perigosa, somente vindo a parar quando colidiu com uma das viaturas que faziam seu cerco.

Afirmaram, ainda, que ele desceu do veículo com uma arma em punho, e que teria efetuado disparos contra a viatura, momento que os militares o atingiram com disparos de arma de fogo.

Ouvidos em juízo
(
arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 198
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 11689483)
, os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, vindo a asseverar que
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
resistiu à ação policial, tentando entrar em luta corporal com os integrantes da guarnição no momento da sua algemação.

Importante destacar que as situações declaradas pelos agentes de segurança também restaram relatadas nos Autos de Resistência à Prisão de fls. 59, 60 e 61 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11689483).

Assim, não restam dúvidas de que o recorrente
CRISTIAN ADRIANO BARCELOS
se opôs à execução de ato legal, mediante uso de força física contra funcionário público competente, razão pela qual não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do artigo 329, do Código Penal. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO ENTRE SI. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECOTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIABILIDADE. 1.
Demonstrando que o réu opôs com resistência na abordagem policial, empregando violência e ofensas, a condenação é medida que se impõe
. 2. Evidenciada por provas contundentes a prática delituosa para sustentar um Decreto condenatório, a reforma da sentença que absolveu o Apelado por insuficiência de provas é medida que se impõe. [...]. (TJAC; ACr 0000160-86.2021.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Juiz Elcio Mendes; DJAC 03/07/2024; Pág. 39).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, RESISTÊNCIA E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELOS 3 CRIMES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ESTABELECIDAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. RESISTÊNCIA PASSIVA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NA DENÚNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 2.
Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e resistência, uma vez comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da sua prisão, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo, casos em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal
. [...]. (TJDF; APR 07078.26-43.2023.8.07.0007; 186.9600; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 29/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024).

Por derradeiro, em razão do não acolhimento de nenhum dos pleitos defensivos
,
saliento que
o p
edido
de substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal deve restar prejudicado,
tendo em vista que a pena corpórea
fixada
não restou reduzida para patamar
igual ou inferior a 04 (quatro) anos de redução,
além do que, o acusado ostenta a condição de reincidente,
razão pela qual evidenciado
não preenchendo os requisitos necessários para a substituição pretendida
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)